Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. DJE. NOME. ADVOGADO. AUSENTE. NULIDADE.
1. Nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil, são nulas as intimações realizadas sem a observância das prescrições legais.
2. Na forma do artigo 272, § 2°, do Código de Processo Civil, nas intimações realizadas por publicação dos atos no órgão oficial, tal qual nos presentes autos, sob pena de nulidade, é indispensável que constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.